Tribunal: TJPA
Processo: 0808550-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808550-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NOS ARTs. 171, c/c 288, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Gustavo José Ribeiro da Costa, em favor da nacional HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 24/05/2023, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171, c/c 288, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801238-15.2023.8.14.0401.

Sustenta ser ilegal a prisão cautelar, eis que oriunda de procedimento investigatório ocorrido no mês de fevereiro/23, processo crime de nº 0818288-88.2022-8.14.0401, que tramita na 6ª Vara Criminal de Belém/PA, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Ao final, diz que a paciente goza de predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Houve deferimento, em regime de plantão judicial da e. Desa. Rosi Maria Gomes de Freitas, da medida liminar, Id 14313867, sendo requisitadas as informações, que foram prestadas na Id 14409969, constando na Id 14732740 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

Pedido de extensão do benefício em favar dos corréus DOLORES FERREIRA NAIFF e ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR, Id 14342474, que indeferi na Id 143662217.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171, c/c 288, do Código Penal, sustentando-se a tese de ilegalidade na prisão cautelar, sob o argumento de ausência de justa causa, eis que se refere a processo penal diverso, mas pautado nos mesmos elementos que tramita na 6ª Vara Criminal de Belém/PA, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Consta dos documentos juntados que a paciente, em companhia de VICTOR CÁSSIO LIMA PEREIRA, DOLORES FERREIRA NAIFF e ANTONIO DE SOUSA OLIVIERA JÚNIOR, através de empresas de consórcios, aplicava golpes em diversos clientes, recebendo valores sem que ocorresse a entrega dos bens adquiridos.

Da decisão que decretou a custódia preventiva, Id 14313769, consta
fundamentação nos seguintes termos:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos requeridos retro mencionados em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a presença de fortes indícios de autoria em relação ao crime de estelionato e associação criminosa.

As práticas delitivas têm sido, em tese, cometidas de maneira contumaz pelos ora investigados, através da pessoa jurídica NORTECON consórcios, a qual, no passado também já se chamou, PARÁ CONSÓRCIOS, IMPÉRIO, LIMA CONSÓRCIOS e outros nomes fantasia, todos sob coordenação e chefia de VICTOR CÁSSIO LIMA PEREIRA. O último endereço da empresa estava situada na Av. Conselheiro Furtado 2966, Belém/PA.

(...)

A farta documentação carreada aos autos evidencia de maneira latente a prática reiterada dos crimes de estelionato e associação criminosa, além de outras fraudes a serem apuradas, uma vez que há o registro de pelo menos 05 (cinco) boletins de ocorrência policial e termos de declarações das vítimas, dentre as quais, Isaac Gomes do Nascimento; Denisson José de Lima e Silva; Luis Paulo Marinho Lins; Roseana Silva Gomes e Paula Roberta Graça, relatam com muita precisão a maneira como foram ludibriadas pela empresa NORTECON, através das pessoas dos requeridos que negociavam em nome daquela pessoa jurídica.

Em análise das narrativas das vítimas, é possível identificar o mesmo
modus operandi
perpetrado pelos representantes e funcionários da empresa, já que os mesmos seguiriam um roteiro determinado de procedimentos direcionados ao engodo, desde a etapa de atrair clientes interessados na aquisição de veículos e outros bens através de

consórcio e financiamento, até a entabulação de negócio jurídico que seria simulado desde o nascedouro, já que os bens ofertados nunca estiverem na posse da empresa, havendo, em tese, o dolo direto por parte de seus prepostos em reter os valores transferidos pelas vítimas a título de pagamento da entrada do negócio, sem nunca ter havido a intenção de entregar os bens.

Os documentos que acompanham a representação, consistentes nos boletins de ocorrência policial, declaração das vítimas, contratos, recibos e comprovantes de transferência de valores por operação bancária, do tipo pix e transferência eletrônica, prints/telas das conversas mantidas entre as vítimas e os funcionários da empresa (na pessoa da representada HILLARY); fotos e imagens dos representados e seus familiares, seus bens, veículos, imóveis e outras imagens demonstrando uma vida de alto padrão, extraídas, basicamente das redes sociais, além de outros documentos anexados ao presente, evidenciam a presença de indícios consistentes de participação delitiva e atuação direta dos representados
VICTOR CÁSSIO LIMA PEREIRA; DOLORES FERREIRA NAIFF; ANTÔNIO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR e HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO.

(...)

Já HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO, seria uma das principais vendedoras da NORTECON, sendo uma mulher já conhecida no meio policial, vez que já consta como investigada pelo mesmo tipo penal no IPL 00610/2022.100072-0, justamente tratando da investigação originada pelo Auto de Prisão em Flagrante na empresa “UNION BANK”, e ao IPL 00005/2022.100653-4 que tramita via Delegacia Seccional de Sacramenta.

A investigação dá conta que HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO aplicou inúmeros golpes em diversas vítimas através da falsa administradora de consórcios “REAL MASTER”, e após a prisão de seus colegas migrou para a empresa NORTECON para continuar as práticas dos golpes. A maior parte dos depoimentos das vítimas mencionam a intermediação dos negócios por parte desta investigada.

(...)

Com relação ao
periculum libertatis,
conforme constam dos autos, verifica-se que os representados
VICTOR CÁSSIO LIMA PEREIRA; DOLORES FERREIRA NAIFF; ANTÔNIO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR e HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
apresentam, em tese, relevante contumácia na prática do crime de estelionato e associação criminosa, na medida em que teriam por rotina da empresa um conjunto de posturas com o objetivo específico de ludibriar suas vítimas e auferir lucro indevido, através de pagamentos de entradas avença eivada de fraude, simulando contrato de consórcio e financiamentos de veículos e outros bens.

(...)

Os fatos criminosos reportados pela Autoridade Policial, encontram-se devidamente confirmados e respaldados em farta documentação probatória, restando demonstrada a existência de indícios robustos de participação delitiva por parte dos 04 (quatro) requeridos,
VICTOR CÁSSIO LIMA PEREIRA; DOLORES FERREIRA NAIFF; ANTÔNIO DE SOUSA OLIVEIRA JÚNIOR e HILARY TEREZINHA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
, restando evidenciada a necessidade da prisão cautelar.

(...)

“Ex positis”, secundado no entendimento manifestado pelo Ministério Público e, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar,
DEFIRO INTEGRALMENTE A REPRESENTAÇÃO POLICIAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos nacionais:..” <sic>

Data máxima venia
, o ato coator apresenta fundamentação idônea e, portanto, preenchido os requisitos dispostos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta, fazendo constar, em detalhes, o
modus operandi
da prática delitiva utilizada pela organização criminosa com objetivo de lesar as vítimas, não se evidenciando qualquer i
legalidade que possa justificar sua revogação ou mesmo substituir a prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

2. A "necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" (RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo- as acreditar que se tratavam de estornos".

4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, "de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021).

6. Não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente em razão da complexidade da ação que conta com uma multiplicidade de réus e de pessoas jurídicas envolvidas e extensa investigação policial.

7. A Defesa sustentou 06 (seis) teses que, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, sequer puderam ser conhecidas, em razão de não terem sido debatidas pela Corte de origem.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”.

Com relação a suposta ilegalidade na prisão cautelar, sob o argumento de tratar-se de fatos anteriores ocorridos em processo diverso em que ela responde em liberdade,
data venia
, não prospera, devendo ser destacado o que constam das informações prestadas pelo juízo, Id 144099669,
verbis
:

“Registre-se, ainda, que a paciente já fora investigada em outros procedimentos administrativos IPLs nº 00610/2022.100072-0 e 00005/2022.100653-4, pela mesma tipificação penal, versando, supostamente, como funcionária das empresas “UNION BANK” e “REAL MASTER”.

É prudente frisar que o feito ora em análise não possui relação com o processo referenciado pelo impetrante (0818288-88.2022.8.14.0401, em trâmite na 6ª Vara Criminal de Belém-PA). Destaque-se que o primeiro processo envolve a empresa “Real Master” e possui vítimas diversas (
IPL nº 00610/2022.100072-0)
enquanto o processo objeto do remédio constitucional é oriundo do IPL nº
00610/2022.100847-7
e envolve a empresa “Nortecon”.” <sic>

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem, revogando-se a medida liminar concedida em decisão proferida na Id 14313867.

É o voto.

Belém, 24/07/2023